Tribunal: TJSP
Processo: 1068148-23.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Apelação Cível – Ação Ordinária – Servidor – Professor da rede pública estadual de ensino, contratado pela Lei 500/74 - Pretensão de permanência na categoria "F" com filiação ao RPPS (SPPREV) – Inadmissibilidade – Rompimento com vínculo junto à Administração após dispensa a pedido aos 27/06/2007 – Deixou o autor de ser abrangido pelos termos da Lei 1010/07 – Vinculação ao Regime Geral da

Ementa:
Apelação Cível – Ação Ordinária – Servidor – Professor da rede pública estadual de ensino, contratado pela Lei 500/74 - Pretensão de permanência na categoria "F" com filiação ao RPPS (SPPREV) – Inadmissibilidade – Rompimento com vínculo junto à Administração após dispensa a pedido aos 27/06/2007 – Deixou o autor de ser abrangido pelos termos da Lei 1010/07 – Vinculação ao Regime Geral da Previdência Social.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602481
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1068148-23.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WILLIAMS
ALVES DA SILVA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068148-23.2019.8.26.0053 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1068148-23.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juiz sentenciante: José Eduardo Cordeiro Rocha
Apelante: Williams Alves da Silva
Apelado: Estado de São Paulo
Voto no 32443

Apelação Cível Ação Ordinária Servidor Professor da rede
pública estadual de ensino, contratado pela Lei 500/74 - Pretensão
de permanência na categoria “F” com filiação ao RPPS (SPPREV)
Inadmissibilidade
Rompimento com vínculo junto à
Administração após dispensa a pedido aos 27/06/2007 Deixou o
autor de ser abrangido pelos termos da Lei 1010/07 Vinculação
ao Regime Geral da Previdência Social.
Recurso improvido.
Trata-se de Ação Ordinária proposta por Willians
Alves da Silva em face do Estado de São Paulo, objetivando o
enquadramento na "Categoria F", com garantia do direito permanecer no
regime próprio de previdência do servidor - SPPREV, nos termos da Lei
Complementar 1010/2007.
A sentença julgou improcedente a ação e julgou
extinto o processo, com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil.
Alega ser ilegal a classificação do apelante na
categoria “O”. Argui para que seja mantido na categoria “F”, sob o regime
próprio de previdência do servidor - SPPREV.
Processado
o
recurso,
foram
apresentadas
contrarrazões às fls. 130/139.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068148-23.2019.8.26.0053 -Voto no
3
É o relatório.
Cuida-se de ação ordinária ajuizada por Williams
Alves da Silva, professor da rede pública estadual de ensino, contratado
pela Lei 500/74, objetivando o enquadramento na "Categoria F", com
garantia do direito permanecer no regime próprio de previdência do
servidor - SPPREV, bem como que sejam garantidos os direitos
previstos nos artigos 43 e 44 da Lei Complementar 1010/2007 e no artigo
1o das Disposições Transitórias da LC 1093/09.
Com efeito, a Lei Complementar Estadual no
1.010/07 dispõe o seguinte em seus artigos 2o, § 2o, 43 e 44:
Artigo 2o - São segurados do RPPS e do RPPM do Estado de São Paulo,
administrados pela SPPREV:
(...)
§ 2o - Por terem sido admitidos para o exercício de função permanente,
inclusive de natureza técnica, e nos termos do disposto no inciso I deste
artigo, são titulares de cargos efetivos os servidores ativos e inativos que,
até a data da publicação desta lei, tenham sido admitidos com
fundamento nos incisos I e II do artigo 1o da Lei no 500, de 13 de
novembro de 1974.
Artigo 43 - Fica suprimida a possibilidade de dispensa imotivada, pelo
Estado, dos docentes do magistério público estadual, admitidos até a
publicação desta lei, com fundamento na Lei no 500, de 13 de novembro
de 1974.
Artigo 44 - Em consequência do disposto no artigo 43, fica excluída a
aplicabilidade aos docentes do magistério público estadual da hipótese
de dispensa prevista no inciso III do artigo 35 da Lei no 500, de 13 de
novembro de 1974. (grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068148-23.2019.8.26.0053 -Voto no
4
As Disposições Transitórias da Lei Complementar
Estadual n. 1.093/09 preveem o seguinte:
Artigo 1o - Aos servidores ocupantes de funções de docente abrangidas
pelo disposto no § 2o do artigo 2o da Lei complementar no 1.010, de 1o
de junho de 2007, será assegurada a atribuição de carga horária
equivalente a 12 (doze) horas semanais de trabalho, composta por 10
(dez) horas em atividades com alunos e 2 (duas) horas de trabalho
pedagógico na escola, em atividades coletivas, observadas as seguintes
condições:
Artigo 4o - Os docentes abrangidos por estas Disposições Transitórias
serão dispensados, caso não se inscrevam ou imotivadamente não
participem do processo de avaliação previsto no inciso I de seu artigo 1o,
sem prejuízo do disposto no artigo 35, IV, da Lei no 500, de 13 de
novembro de 1974.
Conforme análise dos documentos trazidos aos
autos (fls. 75/82), verifica-se que o autor é professor da rede pública
estadual e na data da publicação da Lei Complementar no 1.010/2007,
aos 02/06/2007, exercia função junto à Administração Pública.
Consta do documento de fl. 79 que o autor foi
admitido para a ministração eventual de aulas em 07/04/2006 e
dispensado em 27/06/2007.
O autor possuía vínculo com a Administração
Pública Estadual quando da entrada em vigor da Lei Complementar
Estadual no 1.010/07. Isto posto, deveria se submeter ao Regime Próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068148-23.2019.8.26.0053 -Voto no
5
de Previdência dos Servidores Públicos.
Ressalte-se que embora a cada dispensa e nova
admissão do professor temporário acarrete um novo vínculo funcional,
para fins de filiação previdenciária ao RPPS, havia o vínculo funcional do
servidor na data da publicação da LCE n. 1.010/07.
Frise-se ainda que a LCE 1.010/07 vedou a
dispensa imotivada de professores já contratados pela Lei no 500/74 (art.
43 e 44).
No entanto, no caso em tela, observa-se que o
autor aos 03/07/2007 foi dispensado a pedido pela Portaria 552/07(fls.
21)
Diante a dispensa a pedido pelo servidor aos
27/06/2007 rompe-se o vínculo funcional junto à Administração Pública,
deixando o autor de ser abrangido pelos termos da Lei 1010/07, e
passando a ser vinculado ao Regime Geral da Previdência Social (INSS).
Assim, o impetrante fez jus aos benefícios da
categoria 'F', mas perdeu o direito quando solicitou a dispensa a pedido
em 27/06/2007, sendo posteriormente admitido em outubro de 2007,
vinculado ao Regime Próprio da Previdência Social -RGPS.
Deste modo, mantenho a improcedência da ação.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso
às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068148-23.2019.8.26.0053 -Voto no
6
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Isto posto, nego provimento ao recurso.
Eduardo Gouvêa
Relator